Tribunal: TJDFT
Processo: 0717993-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por GUSTAVO HENRIQUE LONTRA NETO contra decisão do Juízo de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede de ação de execução, determinou a penhora no rosto dos autos de quantia até o valor da execução (R$ 7.611,18). Sustenta o Agravante que o processo em que se constituiu o crédito que vem a ser penhorado decorre de natureza trabalhista, ou seja, provindo de salário, sendo, pois, impenhorável. Ocorre que os autos de origem (0026394-16.2016.8.07.0001) foram sentenciados em 30/08/2023, extinguindo o feito pela satisfação integral do crédito, nos termos do art. 924, II do CPC, eis que ao ID 161386958 daqueles autos foi anexado “termo de quitação mediante acordo para remissão de dívida”. Sendo assim, uma vez proferida sentença nos autos principais, tem-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Nesse sentido, a jurisprudência firmada nesta e. Corte de Justiça, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. O agravo de instrumento fica prejudicado, ocorrendo a perda de seu objeto quando, no processo de origem, for proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão 1005404, 20160020336252AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 8/3/2017, publicado no DJE: 27/3/2017. Pág.: 299/310) Dessa forma, a insurgência recursal mostra-se prejudicada, ante a superveniência de sentença nos autos principais. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO O RECURSO por perda do objeto, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC/15. Comunique-se ao MM. Juiz a quo. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília, 1o de setembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator